Tribunal: TJDFT
Processo: 0700351-97.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES ANTERIORES. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO SEGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I- Tratando-se de questão envolvendo indenização securitária, a relação jurídica existente entre a seguradora e o autor é qualificada como de consumo, sendo aplicadas as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, ante a vulnerabilidade do segurado em relação à empresa de seguros.

II- A corretora de seguros que integrou a cadeia de fornecimento de produto ou serviço tem legitimidade passiva nas demandas de natureza indenizatória decorrente de possível falha no produto ou no serviço.

III - O juiz, como destinatário final das provas, é quem determinada a necessidade ou não de outros elementos instrutórios para formação do seu convencimento, podendo indeferir provas que entenda impertinentes ou inúteis à elucidação da lide.

IV – Nos termos da Súmula no 609 do Superior Tribunal de Justiça, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.V – Consoante dispõe a Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, “nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.

V – Recursos interposto por BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A e AMERICAN LIFE CORRETORA DE SEGUROS conhecidos e não providos.